Tribunal: TJSP
Processo: 1000294-12.2017.8.26.0108
Classe: Agravo Interno Cível / Consórcio
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1000294-12.2017.8.26.0108/50000,
da
Comarca
de
Cajamar, em que é agravante GILSON MACEDO, é agravada
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000294-12.2017.8.26.0108/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1000294-12.2017.8.26.0108/50000
COMARCA: CAJAMAR (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: GILSON MACEDO
AGRAVADO: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
VOTO No 28.629
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA. Devolução das parcelas pagas de
forma corrigida, em trinta dias após o prazo
previsto contratualmente para o encerramento do
grupo (tema 312). Ausência de demonstração do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento
estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por GILSON MACEDO contra decisão que, em ação de
rescisão contratual, negou seguimento a recurso especial, pois o acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.119.300/RS, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega que o
consórcio contratado é de longa duração e a devolução
dos valores pagos após o encerramento do grupo
representa onerosidade excessiva e conduta abusiva,
nos termos do art. 51, IV, do CDC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000294-12.2017.8.26.0108/50000 - Voto no
3
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 1.119.300/RS sob o regime dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a devolução
das parcelas pagas pelo consorciado desistente deverá
ser realizada de forma corrigida, em até trinta dias
após o prazo previsto em contrato para o encerramento
do grupo. Confira-se a fls. 179/181.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls.150/153) está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluir ser devida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000294-12.2017.8.26.0108/50000 - Voto no
4
restituição das parcelas pagas à administradora no
trintídio
contado
a
partir
do
prazo
ajustado
contratualmente para o encerramento do grupo.
Confira-se trecho do acórdão: “Ora,
embora tenha mesmo direito à restituição das parcelas,
monetariamente atualizadas (na forma da Súmula no 35
do C. Superior Tribunal de Justiça), o fato é que,
para que ocorra, deve-se aguardar a data prevista para
o encerramento do grupo. Tal se dá porque é nesse
momento que o consórcio se resolve, devendo liquidar
seus débitos e reembolsar os participantes que dele
desistiram ou foram excluídos, motivo pelo qual não se
pode falar em 'desvantagem exagerada'. Assim, a
devolução, realmente, é de ser feita trinta dias após
tal encerramento” (fls. 151).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO